Tribunal: TJPA
Processo: 0808497-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808497-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: SIRLEIDE CARDOSO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO PARA A CONCESSÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS.
PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PROVAS ANEXADAS. AGRAVADA MORAVA MERAMENTE DE FAVOR NO IMÓVEL. PBA. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. NÃO HOUVE DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808497-42.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO E OUTRO

AGRAVADO: SIRLEIDE CARDOSO PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NORTE ENERGIA S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira /PA, nos autos de Ação Para a Concessão de Imóvel Residencial em Reassentamento Urbano Coletivo C/C Pedido de Danos Morais, movida por SIRLEIDE CARDOSO PEREIRA.

Antes de tudo, faz-se importante esclarecer sobre o feito de piso: de princípio, a agravada ajuizou a ação originária junto à justiça federal, a qual concedeu liminar que consistia na determinação de que a ré, ora agravante, promovesse o remanejamento da família da requerente para unidade de Reassentamento Urbano Coletivo. Todavia, tal tutela ficou condicionada à devolução dos valores prestados a título de aluguel social que a recorrida tinha recebido da recorrente, na oportunidade do remanejamento cerne do litígio.

Neste ínterim, após a tutela concedida, o juízo federal declinou da competência para analisar o feito, motivo pelo qual os autos foram remetidos a este juízo estadual. Nesta sede, o Juiz a Quo proferiu a decisão guerreada.

A decisão recorrida, em sede de embargos de declaração, indeferiu o pleito da autora, ora agravada, da mudança do decisum do juízo federal. Neste sentido, requeria-se que fosse retirada a condição para efetivação da tutela.

Posteriormente, inconformada, a agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, afirmando que decisão que fixou a tutela liminar mencionada inobservou as provas levadas aos autos, as quais comprovariam que a agravada não possuiria o direito ao remanejamento cerne do litígio. Assim, argumenta pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/2015.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.2297620.

Às ID.5200919 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.52918958 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Primeiramente, as provas anexadas, são suficientes para demonstrar que a agravada morava meramente de favor no imóvel em questão, o que caracteriza como “ocupante de imóvel cedido”, portanto, segundo o PBA faz jus apenas ao recebimento de aluguel social, benefício que já teria auferido.

Válido ressaltar que a parte agravada espontaneamente assinou o Termo de Opção e Aceite, bem como, o Contrato Particular de Indenização, o que afasta toda e qualquer alegação de coação ou qualquer outro vício de consentimento.

Portanto, sendo a parte agravada classificada como “ocupante imóvel cedido” o benefício do “aluguel social” atende perfeitamente o objetivo de mitigar os impactos causados às pessoas identificadas como “inquilinos residenciais”, previsto no PBA e licenciamento ambiental, não havendo se falar em qualquer flexibilização dos critérios.

Ademais, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a parte agravada não fez qualquer devolução dos valores recebidos.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025